Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE.
1. Tratando-se de réu reincidente condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
2. Apelação conhecida e desprovida.